Tribunal: STF
Processo: MS 40706
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (e-doc. 24), com pedido de efeitos infringentes, opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao presente mandado de segurança impetrado por Gustavo Geraldo Pereira Machado, em face “de ato praticado pelo Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC – 2ª Edição/2025, Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, [...], consubstanciado na publicação do Edital de Homologação do Resultado em 15/12/2025 e do Presidente da BANCA EXAMINADORA Fundação Getúlio Vargas” (e-doc. 21).
O embargante aponta haver omissão na decisão ora embargada, ao argumento de que os precedentes citados são relativos a concursos públicos, porém 
“o ENAC NÃO É UM CONCURSO PÚBLICO, MAS UM EXAME NACIONAL PARA OBTENÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO, sem disputa por vagas, classificação ou limitação de aprovados. Trata-se de distinção jurídica essencial, cujo distinguishing é capaz de infirmar todos os precedentes e fundamentos da decisão.” (e-doc. 24, p. 1)
Sustenta ainda que
“(...) No caso do ENAC, a regularização documental não gera privilégio, não viola a isonomia e não produz qualquer prejuízo coletivo, pois não há competição entre candidatos. A ratio decidendi dos precedentes citados, portanto, não se ajusta ao caso concreto, sendo indispensável o enfrentamento dessa distinção, o que não ocorreu. Tal omissão é relevante e deve ser suprida.” (e-doc. 24, p. 2)
Alega também que 
“Há, ademais, omissão quanto ao ponto central da impetração relacionado à cláusula 3.11 do edital. A decisão embargada afirma que o edital exigia a comprovação da escolaridade por meio de “link próprio” até determinada data, concluindo pelo descumprimento da regra editalícia. Contudo, não enfrentou o argumento expressamente deduzido pelo impetrante no sentido de que o edital não disponibilizou link específico para a juntada do diploma de graduação, tendo sido disponibilizado apenas link para comprovação dos dez anos de atividade notarial. Essa questão é nuclear, pois, se o edital não indicou de forma clara o meio para envio do documento, não abriu campo específico para upload, deferiu a inscrição do candidato, permitiu sua participação e reconheceu sua aprovação no exame, não poderia posteriormente negar a certificação por ausência documental cuja forma de apresentação não foi devidamente viabilizada.” (e-doc. 24, p. 2)
Requer, ao fim, o provimento dos presentes embargos de declaração, “para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o enfrentamento expresso da natureza não concorrencial do ENAC, da inaplicabilidade dos precedentes relativos a concursos públicos e da inexistência de disponibilização de link específico para juntada do diploma na cláusula 3.11 do edital, com a consequente reconsideração da decisão embargada e regular prosseguimento do mandado de segurança.” (e-doc. 24, p. 3)
É o relatório. Decido.
Os embargos declaratórios não merecem prosperar, visto que a decisão embargada não padece de omissão ou outro vício que autorize a abertura da via aclaratória, estando ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão  porquanto apreciou de forma exauriente os pontos primordiais para a resolução da questão posta nos autos.
Como se vê, a reiteração das teses da inicial não denota omissão no julgado, mas o mero inconformismo do embargante, uma vez que a parte não cumpriu a exigência de comprovação de escolaridade em momento específico, o que ocasionou, portanto, o descumprimento das regras do certame.
Ressalte-se, novamente, que o cabimento do mandado de segurança requer a comprovação de ilegalidade ou abusividade do ato apontado como coator, o que não é o caso. A legalidade do ato é evidente, pois resultante diretamente da aplicação das regras do edital, que produz efeitos a todos os candidatos. Não se admite intervenção judicial com o intuito de chancelar o descumprimento das normas de edital de concurso.
Além disso, quanto à alegada irregularidade na inabilitação do impetrante decorrente de possível falha no upload do diploma no sistema informatizado ou mesmo a não disponibilização de link específico para tal upload, não é possível definir se o ocorrido é atribuível à Administração ou ao candidato, circunstância que demanda dilação probatória vedada em sede mandamental.
Com efeito, as alegações suscitadas nos embargos não afastam a conclusão de que a hipótese discutida nestes autos revela a inadmissibilidade da impetração.
Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos declaratórios, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).

Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente